Tribunal: TJES
Processo: 0020855-71.2016.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020855-71.2016.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ELAINE SANTANA DE SOUZA MAGALHAES e outros
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que, em sede de embargos à execução fiscal, acolheu a pretensão autoral para declarar a nulidade da CDA e extinguir a execução fiscal, fixando honorários advocatícios em R$ 1.500,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de honorários sucumbenciais deve ser reduzido, diante do baixo valor da causa e da ausência de alta complexidade instrutória na demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O STJ, no Tema Repetitivo n.º 1.076, firmou a tese de que os honorários sucumbenciais devem ser fixados, como regra, com base nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC, admitindo-se o arbitramento por equidade apenas quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

4)
O valor atribuído à causa é reduzido, de modo que a aplicação dos percentuais previstos no inciso I do § 3º do art. 85 do CPC resultaria em verba honorária insuficiente para remunerar adequadamente o trabalho profissional desenvolvido.

5)
A demanda não apresentou elevada complexidade instrutória, tendo sido resolvida antecipadamente em razão da inércia do Fisco em apresentar documentos, sem a realização de audiências ou perícias, o que justifica a redução da verba honorária fixada na origem.

6)
O arbitramento por equidade no importe de R$ 1.000,00 exsurge razoável e proporcional, remunerando adequadamente o labor desenvolvido sem violar o princípio da justa remuneração do trabalho profissional.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Em razão do baixo valor da causa, admite-se a fixação dos honorários advocatícios por equidade, na forma do § 8º do art. 85 do CPC, em substituição aos percentuais dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.

2. O arbitramento equitativo dos honorários deve observar critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando a complexidade da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o princípio da justa remuneração profissional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º, 3º e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo n.º 1.076; TJES, Apelação Cível nº 0010424-45.2018.8.08.0011, rel. Des. Robson Luiz Albanez; TJES, Apelação Cível nº 5000471-18.2019.8.08.0049, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 13.04.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade da ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, conhecer do recurso e a ele dar parcial provimento.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à redução do valor fixado a título de honorários advocatícios.

Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo n.º 1.076, os honorários de sucumbência, como regra, devem ser fixados de acordo com os §§ 2° e 3° do art. 85 do CPC, isto é, utilizando-se como base de cálculo
“o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”
, ao passo que apenas excepcionalmente, quando
“for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo”
(§8° do art. 85), deve ser adotado o critério da equidade.

A propósito, a tese firmada pela Corte Superior:

i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Sendo assim, como já salientado, a fixação dos honorários deverá obedecer precipuamente ao § 2º do art. 85 do CPC, que assim dispõe:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I – o grau de zelo do profissional;

II – o lugar de prestação do serviço;

III – a natureza e a importância da causa;

IV – o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

In casu
, observa-se que o valor atribuído à causa (R$ 2.256,35) é reduzido e a aplicação dos percentuais de 10% a 20%, previstos no inciso I do §3º do art. 85 do CPC, resultaria em verba honorária entre R$ 225,63 e R$ 451,27, montante que não remunera adequadamente o trabalho profissional em demanda que exigiu o ajuizamento de embargos e resultou na extinção da execução fiscal.

Contudo, assiste parcial razão ao Município no que tange ao
quantum
arbitrado.

Conforme se depreende, a demanda não apresentou elevada complexidade instrutória, pois fora resolvida antecipadamente após a inércia do Fisco em apresentar documentos, sem a necessidade de audiências ou perícias.

Tais circunstâncias, aferidas em análise casuística e à luz dos princípios que regem o arbitramento dos honorários advocatícios, justificam a redução da verba honorária fixada.

Com efeito, entende-se razoável
a fixação no importe de R$ 1.000,00, sob pena de desqualificar o exitoso labor desenvolvido e violar o princípio da justa remuneração do trabalho profissional
.

Nesse sentido, é de se conferir o entendimento deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA BAIXO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A regra de equidade prevista no §8º do art.85 do CPC é de aplicação subsidiária aos casos de inestimável e irrisório proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo. Precedente do STJ.
2. Considerando a extinção dos embargos à execução fiscal e o baixo valor da causa aplica-se ao pagamento de honorários advocatícios o previsto no art.85, §8º do Código de Processo Civil
. 3. Recurso desprovido, para manter a condenação da apelante ao pagamento de
honorários advocatícios de R$1.000,00 (mil reais)
. 4. Majoração da condenação em R$100,00 (cem reais). (TJES – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010424-45.2018.8.080011 – RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ).

DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA. VÍCIOS SUBSTANCIAIS VERIFICADOS. NÃO APLICAÇÃO DO VERBETE SUMULAR Nº 392/STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS POR EQUIDADE. 1. [...]. 2. Mérito: Não sendo possível saber sequer qual o processo administrativo ou fundamento legal que se originou a dívida e tampouco a legislação pertinente à atualização dos valores, sem indicação de forma clara de cálculo dos juros de mora e do termo inicial, deve-se considerar nula a CDA por vício substancial, na medida que inegavelmente prejudica a defesa do contribuinte, padecendo, assim, o título de certeza e de liquidez. 3. Desta forma, os vícios são essenciais ao título, não cabendo sua retificação, mantendo-se hígida a sentença que declarou a nulidade da CDA, sendo inaplicável o teor da súmula nº 392/STJ. 4. Parte-se da premissa acerca da fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando valor da causa for muito baixo, cabível sua fixação por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º do CPC. 5.
Portanto, o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para remunerar o trabalho da causídica, eis que proporcional e razoável pelos contornos dos autos, já que é causa simples, não sendo exigido maiores teses jurídicas e de curta duração o processo e o local de prestação do serviço.
6. Recursos conhecidos, sendo desprovido o recurso do Município de Venda Nova do Imigrante e parcial provimento ao recurso de Briny Rocha. (Data: 13/Apr/2022 Órgão julgador: 1ª Câmara Cível Número: 5000471-18.2019.8.08.0049 Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento, para reduzir os honorários advocatícios para R$ 1.000,00, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)